Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708364-15.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ELIS NOLETO TEIXEIRA, ELIS NOLETO TEIXEIRA 94793948391 RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID no 63564535, os recorrentes requerem a substituição da peça processual encartada no ID no 63230898 pela nova minuta do recurso especial apresentada no ID no 63564540, alegando que protocolaram, por engano, peça ainda inacabada. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Outrossim, os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (ID no 63230898), uma vez que foi juntado tão somente um comprovante que se assemelha ao agendamento de pagamento de títulos, em que há apenas uma solicitação de pagamento para data futura (ID no 63230900). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028